Tribunal: STF
Processo: Rcl 78543
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 14.4.2025, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 947.943/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP, na Execução da Pena n. 0013202-34.2021.8.26.0996, determinado a realização de exame criminológico em relação ao beneficiário, M G C, em 29.7.2024, para instruir pedido de progressão ao regime semiaberto por ele formulado.



    O beneficiário interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0011496-11.2024.8.26.0996 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 16.9.2024, a Terceira Câmara de Direito Criminal negou provimento ao agravo.



    Contra esse acórdão a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 947.943/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.12.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, concedeu o habeas corpus, para deferir ao beneficiário a progressão ao regime semiaberto.



    O Ministério Público de São Paulo interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sessão virtual de 20.3.2025 a 26.3.2025. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO PARQUET CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS. PEDIDO RECURSAL PARA RESTAURAR A DECISÃO DO TRIBUNAL LOCAL. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO COMO CRITÉRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO A FIM DE JUSTIFICAR A EXIGÊNCIA DO EXAME. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO” (fl. 65, e-doc. 12).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “[M G C] cumpre longa pena com término para 2030 pela prática de crime grave (estupro). A gravidade do crime contra a dignidade sexual da pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que, “para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora;



    b) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, [M G C] (com endereço informado nos autos como sendo ‘Penitenciária ‘Dr. Antonio de Souza Neto’ - Sorocaba II’ – fls. 34), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “No presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave (estupro), cometido mediante violência ou grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir (previsão de término – 06/01/2030). 



    Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o ‘bom’ comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. 



    Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 



    Afinal, como asseverado no voto de lavra do Ministro LUIZ FUX, no julgamento do Habeas Corpus nº 106.678, tratando do tema da progressão de regime [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador [...]. 



    Neste sentido, o STJ reconheceu que: ‘[...]é temerário substituir a exigência de parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a submissão do presidiário a exame criminológico como condição à eventual direito de progressão do regime fechado para o semiaberto por um simples atestado de boa conduta, firmado por diretor de estabelecimento prisional’ (STJ, HC 38.602/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04 DJU 17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação transcrita, se reconheceu que foi esta, efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03). 



    Deve-se levar em conta ‘que a pena além do caráter punitivo possui a finalidade de ressocialização. O condenado deve demonstrar sua resposta e adaptação ao regime prisional em que se encontra para que possa ser beneficiado com outro mais leve, não havendo qualquer óbice legal que impeça o Magistrado de se utilizar de avaliações técnicas como subsídio de sua decisão’ (TJ-SP - Agravo nº 0446702-90.2010.8.26.0000, Relator Des. Marco Antonio Marques da Silva, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Julgamento: 31.03.2011, Data de Publicação: 05/04/2011). 



    Portanto, por ser um benefício da execução penal em que ocorre o abrandamento da vigilância direta do apenado, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico para se aferir cumprimento do requisito subjetivo.



    Diante do exposto, determino que seja oficiado à direção do presídio, requisitando a realização de exame criminológico em [M C G], recolhido no(a) Penitenciária ‘Dr. Antonio de Souza Neto’ - Sorocaba II, a fim de instruir o pedido em epígrafe, cujos laudos deverão ser apresentados no prazo de 60 (sessenta) dias, juntamente com o relatório conjunto de avaliação, a ser realizado pelos diretores da unidade prisional, assistente social e psicólogo, devendo ser conclusivo, favorável ou contrário ao benefício, nos termos da Resolução SAP nº 88/2010” (fls. 34-35, e-doc. 11).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão do Juízo das Execuções, nestes termos:



    “Denota-se dos autos que, no que se refere ao agravante, o requisito subjetivo não pode ser considerado como prontamente atendido.



    Isto porque estamos diante de um reeducando que foi condenado por crime de estupro, com pena de 14 (catorze) anos de reclusão. 



    Ressalte-se que, para fins de progressão da pena, pelo que se depreende do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei nº 10.792/03, não mais é exigido o exame criminológico, embora o juiz da execução, dependendo da gravidade do crime, da pena e das condições pessoais do reeducando, possa vir a determiná-lo, para melhor se aferir as condições subjetivas, visando à sua concessão.



    Assim, verifica-se que, na hipótese em comento, a MMa. Juíza utilizou-se de sua faculdade em requisitar o referido exame. Tal medida está de acordo com os dispositivos legais, bem como com a Súmula Vinculante 26 do STF, observando-se que a e do STF determinação pela realização da perícia encontra fundamento diante do histórico prisional do agravante, ao que se evidencia a necessidade de que sejam aferidos elementos mais contundentes no que diz respeito à satisfação do requisito subjetivo exigido para a concessão da progressão almejada, medida esta que será levada a cabo com a realização do exame criminológico” (fls. 21-22, e-doc. 12).



    7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus em favor do beneficiário, para deferir-lhe a progressão ao regime semiaberto, nos seguintes termos:



    “A controvérsia refere-se ao preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão da progressão de regime e se a exigência do exame criminológico é justificada no caso dos autos. 



    O Superior Tribunal de Justiça entende que a exigência de exame criminológico, como requisito à progressão de regime, deve ter fundamentação ‘[...] relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena [...]’ (AgRg no HC n. 817.103/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023). 



    Além disso, ‘[...] desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor que, ‘em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão’’ (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2024, DJe de 3/7/2024). 



    No caso dos autos, a condenação do paciente pelo crime de estupro é anterior à nova legislação, não sendo aplicável, portanto, as disposições nela contidas, por constituir novatio legis in pejus. A propósito: RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024. 



    Ademais, tem-se que o Tribunal local submeteu a análise da progressão prisional à prévia realização da perícia, considerando apenas a gravidade abstrata do crime e longo prazo de cumprimento, sem indicar, para tanto, elementos concretos ocorridos durante a execução penal, o que consubstancia o alegado constrangimento ilegal” (fls. 68-69, e-doc. 12).



    8. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário cumprir “pena por crime grave (estupro), cometido mediante violência ou grave ameaça”, e ainda remanescer “considerável período de pena por cumprir (previsão de término – 06/01/2030)” (fl. 34, e-doc. 11).



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, a realização de exame criminológico foi determinada com adequada fundamentação, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP na Execução da Pena n. 0013202-34.2021.8.26.0996.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 947.943/SP, ao Desembargador Toloza Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo de Execução Penal n. 0011496-11.2024.8.26.0996, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quinta RAJ da comarca de Presidente Prudente/SP (Execução da Pena n. 0013202-34.2021.8.26.0996), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora